Tribunal: TJSP
Processo: 0001502-41.2016.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Criminal no 0001502-41.2016.8.26.0348/50000, da Comarca de
Mauá, em que são interessados ALEX SANDRO CHAGAS MENDES e
WESLEY DE OLIVEIRA THOMAZ e Embargante RAMIRES THOMAZ DOS
SANTOS, é embargado 4a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E LUIS SOARES
DE MELLO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
.Embargos de Declaração no 0001502-41.2016.8.26.0348/50000
Origem: 1a Vara Criminal/Mauá
Magistrado: Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco
Embargante: RAMIRES TOMAZ DOS SANTOS
Embargada: Colenda 4a Câmara de Direito Criminal
Voto no 37938
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão
sobre eventual violação a artigos de Lei Pano de fundo
para o prequestionamento
Inexistência de qualquer
vício Embargos conhecidos e desprovidos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
pela combativa Defensoria Pública em favor de RAMIRES
THOMAZ DOS SANTOS em face do v. acórdão de fls. 554/572
desta C. Câmara que, por unanimidade, REJEITOU as preliminares
e NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso.
Inconformado e como pano de fundo ao
prequestionamento afirma não ter havido manifestação sobre
eventual violação a artigos de Lei que enumera (fls. 01/03).
Relatei. Os embargos de declaração devem ser rejeitados. Não há qualquer omissão, ambiguidade,
obscuridade ou contradição no julgado.
Note-se que os embargos de declaração não são
meio hábil ao reexame da causa, com a finalidade de modificar a
conclusão do julgado, conforme se depreende da decisão abaixo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
“Incabíveis são os declaratórios, quando se pretende
rediscutir a matéria objeto de discussão no aresto
embargado, ao escopo de nova solução jurídica. II

Embargos rejeitados.” (STJ, EADRES 30357/SP, 2a
S., rel. Min. Waldemar Zveiter, v.u., j. 13/12/95,
DJ 18/03/96, p. 7505).
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de
Justiça: EDRESP 235455/SP, rel. Waldemar Zveiter, DJ
04/06/01, p. 170; EDRESP 93849/RN, rel. Aldir Passarinho Júnior,
DJ 28/09/98, p. 28; EERESP 156184/PE, rel. Fernando Gonçalves,
DJ 28/09/98, p. 122; REsp 9233/SP, rel. Nilson Naves, RSTJ
30/412; EDRESP 38344/PR, rel. Milton Luiz Pereira, DJ 12/12/94,
p. 34323.
Nas palavras de Pontes de Miranda, nos
embargos declaratórios, “não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima” (RJTJESP, ed. LEX, vol. 87/324), por esse motivo que
um “julgamento ex novo seria absurdo” (idem).
É o posicionamento adotado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça:
“À exceção das questões de ordem pública ('verbi
gratia', previstas no §3o do art. 267 do CPC), não pode a
parte suscitar questão nova (ou seja, que não constou
das razões de apelação) em embargos de declaração.”
(REsp 127.643/SP, 2a T., rel. Min. Adhemar
Maciel, j. 04/08/98, DJU 08/09/98, p. 40).
“Inexiste omissão se a alegação de ofensa a
determinada norma legal só se fez no pedido de
declaração.” (REsp 7.891-0/SP, 3a T., rel. Min.
Eduardo Ribeiro, j. em 13/04/92, v.u., DJU
04/05/92, p. 5.883).
Ademais, as decisões emanadas do Poder
Judiciário, por seus órgãos monocráticos ou colegiados, não estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
adstritas à fundamentação adotada pela parte, tampouco analisar a
controvérsia à luz de toda a legislação vigente, mas àquela que se
entenda pertinente ao caso submetido a exame, o que ocorreu no
caso em tela.
Com efeito, o acórdão embargado adotou seu
posicionamento, devidamente explicitado e fundamentado não
sendo cabível nova análise do pedido apenas porque a combativa
defesa não concorda com a resposta jurisdicional como exarada.
Ora, se não houve manifestação sobre ofensa a
artigos de Lei, por óbvio esta Turma Julgadora entendeu que
nenhuma mácula ocorreu no julgamento monocrático que, por isso,
acabou mantido.
Assim, estando claro que a insurgência não diz
respeito a qualquer contradição do julgado, mas sim mero
inconformismo por ter sido acolhida tese diversa da defendida, não
há nada a ser acrescentado.
Não
há
necessidade,
de
outro
lado,
de
pronunciamento expresso quanto a todos os dispositivos legais,
constitucionais e sumulares, vez que consoante entendimento
pacificado
na
Jurisprudência,
inexiste
obrigatoriedade
de
enfrentamento direto e específico de todos os dispositivos legais,
bastando a solução explícita das controvérsias para que tenha
ocorrido prequestionamento.
Assim, cumpre aqui mencionar que mesmo
quando os embargos de declaração são utilizados com o único
propósito de prequestionamento, devem atender aos requisitos dos
arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, o que não houve in
casu.
Posto
isto,
REJEITO
os
embargos
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
declaração.
EDISON BRANDÃO
Relator